Tribunal: TJBA
Processo: 8004370-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004370-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GEOVANA NASCIMENTO HOTY e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA E APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente presa em flagrante no dia 16/01/2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), tendo a custódia posteriormente convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública. A defesa sustentou a nulidade da abordagem policial e da busca domiciliar, por suposta violação à inviolabilidade do domicílio, bem como a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, postulando a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência da paciente, com consequente ilicitude das provas obtidas; e (ii) se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis. III. RAZÕES DE DECIDIR: Não se verifica, no caso concreto, manifesta ilegalidade no ingresso policial no domicílio da paciente, pois a diligência foi precedida de elementos objetivos que indicavam situação de flagrante delito, notadamente a abordagem prévia de adolescente na posse de entorpecentes que indicou a paciente como responsável pela venda da droga, bem como a tentativa de fuga da investigada para os fundos do imóvel ao perceber a presença policial. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a inviolabilidade do domicílio admite mitigação quando presentes fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, circunstância que legitima o ingresso policial sem mandado judicial. O reconhecimento da nulidade da prova demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige demonstração imediata de constrangimento ilegal a partir de prova pré-constituída. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, revelada pela apreensão de 155 porções de cocaína já fracionadas e prontas para comercialização, além de duas balanças de precisão e material destinado ao acondicionamento da droga, elementos que indicam atividade estruturada de tráfico. As condições pessoais favoráveis da paciente, tais como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e demonstrada a gravidade concreta do delito. Mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante do risco de reiteração criminosa evidenciado pelo modus operandi e pela estrutura de comercialização de entorpecentes. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, baseadas em elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito. 2. A apreensão de significativa quantidade de droga fracionada, aliada à presença de instrumentos típicos da traficância, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 302, 312, 313, 319 e 647. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015 (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, HC 980.839/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/05/2025, DJEN 21/05/2025; STJ, AgRg no HC 845.132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2023, DJe 21/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8004370-60.2026.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Geovana Nascimento Hoty. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto do Relator.